Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000122-47.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Audenauer Zambonini Farias
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Audenauer Zambonini Farias, deferiu a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de denunciação à lide de Jorge Vanderlei da Silva Campos ME, bem como o pedido de ilegitimidade ativa, declarando o feito saneado e fixando os pontos controvertidos da demanda.
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, faz-se necessário o acolhimento do pedido de denunciação à lide da loja revendedora, para que esclareça as circunstâncias em que houve a formalização do contrato e recebimento do crédito oriundo do financiamento, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará a nulidade do feito, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, com a suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do recurso.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que a agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 114293491.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que a agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator